Tribunal: TJPA
Processo: 0817963-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817963-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENAN FELIPE DE OLIVEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817963-55.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI.

PACIENTE: RENAN FELIPE DE OLIVEIRA GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR
. DESCABIMENTO.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA REAVALIADA POR DIVERSAS VEZES E EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 24/01/2023, QUANDO FOI DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA APRESENTASSEM ALEGAÇÕES FINAIS E APÓS, QUE RETORNASSEM OS AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. É descabida a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, visto que em audiência de instrução e julgamento realizada em 24/01/2023, o magistrado coator determinou que o Ministério Público e a Defesa apresentarem alegações finais e posteriormente retornem os autos conclusos para sentença;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RENAN FELIPE DE OLIVEIRA GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/04/2022, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia 18/04/2022.

Relata ainda que há constrangimento ilegal no direito de ir e vir do coacto, alegando em suma: a) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos seus requisitos necessários; b) excesso de prazo na prisão preventiva; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11816876 - página 1), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11912209 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11965617 - páginas 1 a 6), após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 16/04/2022, por volta das 12H00, no porto da cidade de Oriximiná, Estado do Pará, o paciente foi preso em flagrante delito por policiais militares por trazer consigo droga destinada à traficância, consistente em 4.894kg (quatro quilos, oitocentos e noventa e quatro gramas) de crack. Segundo consta na exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu informações de que estaria chegando, no porto anteriormente mencionado, uma encomenda com grande quantidade de drogas. Munidos desta informação, uma guarnição se dirigiu até o local e horário indicados e montaram uma campana, ocasião em que prenderam em flagrante delito o coacto em posse do material ilícito.

Prescinde-se da investigação que o paciente estava com 4.894kg (quatro quilos, oitocentos e noventa e quatro gramas) de crack como informado pelo Laudo Toxicológico de Constatação constante do Inquérito Policial e a quantia de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

Após a prisão do coacto, o mesmo informou que as drogas pertenciam ao corréu RAILEUDO MATTOS DE LIMA, vulgo “TROIA”, que é indivíduo conhecido da polícia como traficante de alto escalão de Oriximiná. Ato contínuo, a polícia dirigiu-se até a residência do corréu, todavia ele já havia se evadido do local, sendo encontrado na sua residência: 01 kg (um quilo) de crack, 05 (cinco) tesouras, diversas embalagens plásticas usadas para embalar drogas e 01 (um) telefone celular.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive e atua.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO: Entendo que o flagrante observou formalmente os requisitos exigidos pela Lei, razão que a HOMOLOGO. Quanto ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Delegado de Polícia Civil e reiterado pelo Ministério Público, passo a decidir. Sabe-se que a regra na ordem constitucional é a liberdade, não se tolerando que a prisão preventiva seja travestida de cumprimento antecipado de pena, deste modo exige-se do julgador a fundamentação concreta dos requisitos autorizadores da segregação da liberdade cautelar. No presente caso, os requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, estão plenamente preenchidos, a materialidade na apreensão da droga se faz presente e há nos autos indícios suficientes de autoria. O requisito da garantia da ordem pública também e demonstrado no caderno policial devido a circunstâncias com o que o flagranteado foi preso. A quantidade de droga apreendida é de tal monta que é capaz de causar um grave dono da saúde pública de uma cidade e movimentar considerada quantia de recursos ilícitos que fomentam uma cadeia de criminalidade, deste modo, não é razoável entender que 4 KG de uma substancia altamente danosa seja fruto de uma empreitada individual e, portanto, deve ser resguardada não só a saúde pública, mas como também a conveniência de instrução criminal. A periculosidade do flagranteado, portanto, está sumariamente provada em concreto o que preenche a contento os requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Deste modo, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DE RENAN FELIPE DE OLIVEIRA GOMES. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Outrossim, consta na Certidão de Antecedentes Criminais do paciente outro procedimento de mesma natureza datado do ano de 2017, o que demonstra que, se colocado em liberdade, poderá incorrer nos crimes de mesma natureza, pois foi observado ainda que a conduta habitual do coacto junto ao tráfico de drogas, demonstrada por sua Certidão Judicial Criminal Positiva, e que as medidas cautelares impostas nos autos do processo 0010514-41.2017.8.14.0037 não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 16/04/2022.

Ocorre que nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, faz parte que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/04/2022, tendo sido convertida em prisão preventiva no dia 18/04/2022, bem assim, a custódia preventiva foi reavaliada em 22/06/2022, ocasião em que foi mantida, posto que não houve alteração nos fundamentos que basearam sua prisão.

No dia 14/09/2022, foi realizada a audiência de instrução, a qual não foi concluída, pois a defesa insistiu na oitiva de uma testemunha, a qual não havia sido intimada da audiência, já que não residia no endereço informado na defesa previa.

Dessa forma, considerando os prazos para diligências determinadas em audiência e a pauta, a continuação da audiência de instrução foi designada para o dia 24/01/2023.

Por sua vez, em nova reavaliação da prisão preventiva, houve decisão mantendo-a, momento em que foi considerado que as medidas cautelares diversas da prisão não eram suficientes para resguardar a manutenção da ordem pública, a qual restou deveras abalada com a conduta atribuída ao paciente lesiona gravemente o bem jurídico tutelado (saúde pública) tendo em vista a grande quantidade de dragas que por este seria posto em circulação, além da alta perniciosidade da droga em questão.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24/01/2023, o juízo inquinado coator passou a proferir a seguinte deliberação/despacho:

[...]1. Considerando o exposto, DEFIRO os pedidos requerido pela Defesa e pelo Ministério Público, determinando a expedição dos respectivos ofícios. 2. Após, dê-se vistas ao Ministério Público e a Defesa, sucessivamente, para apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Após, certifique-se e retornem-se os autos conclusos para SENTENÇA.[...]

Portanto, configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, no presente caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/03/2023